Tribunal: TJDFT
Processo: 0733857-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CÁLCULO DA CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO RECEBIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao (i) pagamento de R$ 7.687,92 a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo do valor devido; e (ii) pagamento de R$ 12.333,86 referente à correção monetária sobre o valor pago a título de conversão de licença prêmio em pecúnia. Em seu recurso sustenta que já preenchia os requisitos para o abono de permanência desde agosto de 2016. Assim, afirma que apesar de não ter recebido a retribuição devida a título de abono de permanência, os elementos nos autos são suficientes para comprovar o seu direito à percepção do abono de permanência, de modo que deve ser incluído na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a inclusão do abono de permanência no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
III. Razões de decidir
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
5. Na inicial a parte autora pleiteou que o valor do abono de permanência fosse considerado no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Todavia, não comprovou que recebia o abono pleiteado, nem mesmo o valor percebido, sendo que não formulou pedido para o pagamento do abono de permanência que seria devido face a alegação de que já teria preenchido os requisitos para a aposentadoria. Assim, ainda que no recurso inominado a parte autora defenda que atendeu os requisitos para o abono de permanência, relembra-se que a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia são as vantagens pecuniárias permanentes recebidas pelo servidor, sendo que a própria recorrente confirma que não recebeu qualquer valor a título de abono de permanência, de modo que inviável a sua inclusão no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
6. Precedentes: (Acórdão 1847597, 0724686-92.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no PJe: 30/04/2024.); e (Acórdão 1915700, 0769294-78.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no PJe: 11/09/2024.)
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847597, 0724686-92.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 1915700, 0769294-78.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; STJ, REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/11/2018; STJ, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/03/2017.